Tribunal: TJMT
Processo: 0006283-50.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006283-50.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CHRISTIAN ALESSANDRO CABRAL - CPF: 024.930.346-94 (APELANTE), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - CPF: 270.278.801-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Considera-se assédio moral a conduta reiterada de agente público que tenha por objetivo, ou efeito, degradar as condições de trabalho, expor a constrangimento, atentar contra os direitos ou dignidade, ou comprometer a saúde física e/ou psicológica de outro agente hierarquicamente subordinado.

2. Hipótese em que a parte autora não logrou êxito em comprovar a alegada perseguição, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o artigo 333, I, do Código de Processo Civil, não sendo verificada,
in casu,
qualquer violação a direito de personalidade da parte autora.

3. Não estando caracterizada, no contexto dos autos, a conduta abusiva, reiterada e prolongada, a configurar referida espécie de assédio e, inexistindo provas conclusivas da prática de conduta ilícita pela administração, não se cogita a indenização na esfera civil.

4. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSOS DE APELAÇÃO
”,
interpostos por

CHRISTIAN ALESSANDRO CABRAL
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos nas
“
AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL
” n.º
0006283-50.2011.8.11.0041 e n.º 0021719-78.2013.8.11.0041
,

ajuizadas pela parte apelante

em face do ESTADO DE MATO GROSSO
,
nos seguintes termos (ID. 166949739 – processo n.º 0006283-50.2011.8.11.0041 e ID. 162023856 – processo n.º 0021719-78.2013.8.11.0041):

“
Vistos.

Cuida-se de ação de indenização por assédio moral ajuizada por CHRISTIAN ALESSANDRO CABRAL em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, argumentando preliminarmente, a conexão das ações indenizatórias, pois mesmo com o ajuizamento da primeira ação indenizatória em 15/03/2011, as represálias contra a sua pessoa continuaram, sendo perpetradas com maior repetição e requintes de crueldade, razão pela qual em 04/06/2013 protocolou nova ação indenizatória.

Postulou que o presente processo fosse distribuído por dependência aos autos n. 178/2011, numeração única 6283-50.2011.811.0041, código 713071.

No mérito, em apertada síntese, aduz que sofreu perseguições, humilhações e constrangimentos no seu ambiente de trabalho provocados por agentes do Estado requerido.

Com a inicial juntou os documentos que entendeu pertinentes para corroborar suas alegações e pleitos.

O Estado apresentou contestação às fls. 121/132 concordando com a conexão ventilada pelo autor e a consequente reunião das ações manejadas.

No mérito, defende que o caderno informativo já anexado à contestação ofertada nos autos do Processo 0006283-50.2011.811.0041 (aqui citado em razão de serem os mesmos os fatos principais deduzidos) dá a exata dimensão da inteira legalidade dos atos administrativos praticados, notadamente a remoção do autor, não havendo pábulo para a insinuação de perseguição, humilhação ou qualquer prática constrangedora prolongada, reiterada, hábil a caracterizar assédio moral, requerendo a improcedência em todos os seus termos.

O autor apresentou impugnação à contestação salientando que trouxe todos os documentos probatórios, conforme documentação anexa, de forma que restaram totalmente comprovados os prejuízos sofridos, razão pela qual deve ser indenizado pelos danos morais suportados (fls. 138/149).

À fl. 151 foi oportunizado às partes a produção de outras provas, justificando sua pertinência, momento em que o autor postulou pela juntada de novos documentos e prova testemunhal.

O requerido se manteve silente, conforme certidão de fl. 156.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento com os depoimentos gravados em mídia digital anexada aos autos, e o autor apresentou suas alegações finais remissivas à petição inicial e impugnação, bem como o requerido apresentou alegações finais remissivas a contestação (fl. 163).

Eis o que merecia relatar. Fundamento e decido:

Da preliminar de conexão das ações:

O art. 55 do CPC estabelece que reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes forem comum o pedido ou a causa de pedir.

A presente ação indenizatória tem clara conexão com a mencionada ação indenizatória n. 178/2011, numeração única 6283-50.2011.811.0041, código 713071, pois a causa de pedir de ambas ações tem objeto comum que é a indenização por danos morais em virtude de alegado assédio moral sofrido em decorrência de perseguições, humilhações e constrangimentos praticados por funcionários do requerido, entendendo o autor ser ato ilícito indenizáveis.

Inobstante, há ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de 02 (dois) ou mais processos para se evitar risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso julgados separadamente, regra transcrita no parágrafo 3° do referido art. 55, vejamos:

“
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
”

Desta forma, é nítido que os processos possuem um liame que torna necessária a reunião de ambas as ações para julgamento unificado, portanto reconheço a conexão e julgarei este feito número 0021719-78.2013.8.11.0041 e a ação indenizatória n. 178/2011, numeração única 0006283-50.2011.811.0041, código 713071, conjuntamente para se evitar decisões contraditórias.

Do mérito:

O autor, Delegado de Polícia, sustenta que, desde o ano de 2010, passou a sofrer assédio moral por parte de seus superiores hierárquicos.

Relata ter sido afastado, sem qualquer fundamento, da função de Delegado plantonista da Coordenadoria de Plantão Metropolitano.

Salienta que questionou administrativamente esse afastamento ao então Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil, Delegado Paulo Rubens Vilela, e desde então vem sendo vitima de ostensivo assédio moral.

Destaca que a reiteração de situações abusivas, desumanas, prolongadas e humilhantes nas relações de trabalho, pelos superiores hierárquicos, caracteriza assédio moral, por isto, requer indenização, além das verbas próprias da sucumbência.

Pois bem, a Constituição Federal de 1988, já em seu art. 1º, coloca a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático Brasileiro.

O art. 5º acrescenta que “
ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante
” e que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

Para a configuração do assédio moral, se faz necessário a presença de 03 (três) pressupostos conjugados, quais sejam: 1) prática reiterada, isto é, violência sistemática e que dura um certo tempo; 2) atitudes abusivas com conteúdo vexatório e constrangedor; e 3) consequência de desestabilizar emocionalmente a vítima, ora autor, e/ou degradar psicologicamente o meio ambiente do trabalho.

Conforme asseverado pelo então Diretor de Polícia Judiciária Civil Metropolitano, Delegado Marcus Aurélio Veloso e Silva, no exercício das funções de seu cargo e no interesse de otimizar as ações policiais civis, promoveu a movimentação de mais de 40 Delegados de Policia, salientando essa autoridade que as remoções, dentre elas a do autor, foram feitas no interesse da administração, e para atender necessidades pontuais, sendo certo que nenhuma lotação destinou o servidor a uma situação inferior, observando sempre as funções privativas de Delegado de Polícia Civil, conforme estabelece a legislação de regência (doc. 01 no Processo 6283- 50.2011.811.0041).

Anotou essa mesma autoridade que a remoção do demandante efetivou-se em 06/10/2010, não tendo o autor dela recorrido administrativamente (ao Diretor Metropolitano ou ao Conselho Superior de Policia), de acordo com o que lhe faculta a legislação específica, destacando que o autor teve contra si representação apresentada pelo Médico-Perito Marcos de Moraes Gomes, suscitando a abertura de um procedimento investigatório da prática do delito de abuso de autoridade (doc. 02 no Processo 6283- 50.2011.811.0041).

Esse procedimento suscitou respectivo Termo Circunstanciado, devidamente encaminhado pela Corregedoria-Geral da Policia Judiciária Civil ao Juizado Especial Criminal de Cuiabá (doc. 03 Processo 6283-50.2011.811.0041).

De acordo com o afirmado pelo Médico Jorge Barbosa Caramuru, à época Diretor Metropolitano de Medicina Legal, o autor é reincidente na prática de agir arbitrariamente, com ameaças de prisão a peritos do IML (doc. 04 no Processo 6283-50.2011.811.0041).

Em que pese o conjunto probatório juntado pelo autor demonstrar que houve sua remoção de uma Delegacia para outra, todavia tal fato não caracteriza assédio moral indenizável, apenas traduzem o inconformismo do autor com as medidas administrativas tomadas pelas autoridades policiais civis à época, medidas estas de conteúdo reservado, sem nenhuma divulgação por qualquer veículo de mídia, particularidade que denota a inexistência de exposição depreciativa capaz de denegrir ou mesmo menoscabar a imagem do autor, como bem defendido o douto Procurador do Estado.

O assédio moral resulta da prática, das atitudes ou das condutas reiteradas que violam a esfera moral do indivíduo.

Havendo a prática de assédio moral gera o dano moral, obrigando o agressor repará-lo, geralmente por meio do pagamento de uma indenização. Contudo, nem todo dano moral é configurado como assédio moral, pois o segundo requisito supramencionado não está presente nas ações em apreço.

Observa-se dos autos que as remoções
interna corporis
ocorridas dentro da Polícia Civil são necessárias e inserem-se perfeitamente no exercício regular das normas e protocolos administrativos, não havendo lugar para acoimá-las de abusivas ou ilegais, delas não se podendo extrair o dever de indenizar, notadamente no caso, por assédio moral ante a ausência dos pressupostos supramencionados.

Noutro vértice, cumpre registrar que quando há lesão a qualquer direito, com a presença dos elementos caracterizadores do ato ilícito, a consequência é a obrigação de indenizar, nos moldes do art. 927, do Código Civil.

Entretanto, para que possa haver ato ilícito passível de indenização exige a lei: ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente, violadores de direito ou causadores de dano e, nas ações
subjudice
, não se vislumbra a existência de quaisquer destes requisitos.

A Testemunha Ely Roberto Ferreira Ambrósio Delegado de Polícia Judiciária Civil, juramentada nos termos da lei a dizer somente a verdade, narrou que trabalhou como autoridade policial por 29 anos e alguns meses, bem como esclarece que o Delegado de Polícia não tem garantia de lotação, vejamos:

“
Que não sabe de nada sobre os fatos; que trabalhou com o Dr. Christian Cabral por uns 25 dias quando substituiu um colega no plantão policial...que desconhece se o Dr. Christian teve algum problema com o Secretário de Segurança Pública; que trabalhou como autoridade policial por 29 anos e alguns meses,
bem como esclarece que o Delegado de Polícia não tem garantia de lotação, podendo ser removido para outra Delegacia a qualquer momento; que inclusive a própria testemunha mudou de Delegacia várias vezes
.” Grifei e destaquei

Nota-se que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, não comprovou o fato constitutivo de seu direito para ser indenizado por assédio moral no seu ambiente de trabalho.

Registre-se que as remoções de uma autoridade policial para outra delegacia são plenamente possíveis e estão dentro do exercício regular das atribuições que os Delegados de Polícia que possuem hierarquia e coordenam todos os trabalhos operacionais dentro da Polícia Judiciária Civil.

Do conjunto probatório produzido pelo autor, conclui-se que houve apenas conflitos internos que são comuns em grandes corporações que é o caso da PJC/MT e fazem parte das relações pessoais, sociais e profissionais de qualquer indivíduo.

Nessa linha intelectiva, é possível haver divergências, conflitos internos, disputas por cargos ou delegacias, debate de ideias, reivindicações, embates sobre temas ou estratégias no ambiente laboral sem que haja a configuração do assédio moral, como é a hipótese dos autos que não restou configurado o assédio moral no ambiente laboral.

Ante o exposto, com base no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos postos na inicial e por consequência lógica de causa e efeito, JULGO E DECLARO EXTINTO este processo e o processo n. 6283-50.2011.811.0041, ambos com resolução de mérito.

Condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade do ônus sucumbencial em decorrência da condição de estar o autor sob o manto da gratuidade da justiça, conforme r. decisão às fls. 49/50 do id. 62834800.

Translade-se cópia desta decisão para o processo n. 0006283-50.2011.811.0041, unificando-os no Pje.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se ambos os feitos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2022.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que a
“decisão recorrida parte de pressuposto equivocado quando afirma que do conjunto probatório produzido pelo apelante, conclui-se que houve apenas conflitos internos que são comuns em grandes corporações que é o caso da PJC/MT e fazem parte das relações pessoais, sociais e profissionais de qualquer indivíduo, não configurando assedio moral”.

Além disso, salienta que
“que a prolongada e reincidente perseguição imposta ao Apelante (agosto de 2010 há fins de 2011) superou em muito os simples aborrecimentos e dissabores do dia a dia, tendo abalado seriamente a sua saúde física e psicológica (DOC. 25 e 27 da inicial)”.

Sustenta, ademais, ter sido
“lesado em sua honra objetiva isto é, o conceito que os outros tem sobre você, devido as constantes exposições em público, que consistiam em punições infundadas e zombarias que rebaixavam a capacidade física, psíquica, intelectual e profissional do Apelante, visto que tais exposições repercutiu no seio profissional, familiar e social”.

Diante disso, interpôs este recurso, pugnando pela reforma da sentença hostilizada, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a deserção do apelo, uma vez que não efetuado o pagamento do preparo recursal pela parte recorrente e, no mérito, refuta integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por inexistir nos autos interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID. 169393689 – processo n.º 0021719-78.2013.8.11.0041
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Trata-se de “
RECURSOS DE APELAÇÃO
”,
interpostos por

CHRISTIAN ALESSANDRO CABRAL
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos nas
“
AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL
”
n.º

0006283-50.2011.8.11.0041 e n.º 0021719-78.2013.8.11.0041
,

ajuizadas pela parte apelante

em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Ab initio
, mister se faz ressaltar que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão constante do ID. 166949724, do processo n.º 0006283-50.2011.8.11.0041, motivo pelo qual não há que se falar em deserção.

Assim, REJEITO a preliminar suscitada pela parte apelada nas contrarrazões apresentadas.

Extrai-se dos autos que as ações indenizatórias por dano moral de origem têm como causa de pedir suposto assédio moral sofrido pela parte apelante no exercício de seu labor de delegado de polícia.

A Apelante ingressou com ambas as demandas (processos n.º 0006283-50.2011.8.11.0041 e n.º 0021719-78.2013.8.11.0041), objetivando a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que é servidor público estadual, exercendo a função de delegado de polícia classe B e que sofreu perseguições e humilhações perpetradas por seus superiores hierárquicos.

Pondera que foi afastado, sem qualquer fundamento, da função de delegado plantonista da coordenadoria de plantão metropolitano da polícia judiciária civil da capital e transferido para delegacia de Poconé, MT.

Salienta que o afastamento e a transferência acima mencionados foram efetivados com o objetivo de humilhar e intimidar a parte recorrente, tendo como justificativa o fato de terem sido instaurados contra si Processos Administrativos Disciplinares, em decorrência de 2 (dois) episódios envolvendo a sua pessoa e dois peritos médicos legais da coordenadoria geral de medicina legal, além de ter sido investigado, por meio da verificação preliminar n.º 120/2011/CGPJC/MT, cujo objetivo era apurar sua eventual responsabilidade administrativa e/ou criminal de policiais que teriam extorquido dois indivíduos, situações essas que, segundo alega, são infundadas.

Assevera que
“(...)
as condutas dos agentes do Requerido ora retratadas não teriam se fundado no atendimento do interesso público, tendo, inclusive, ferido notadamente os princípios da impessoalidade, da finalidade, da moralidade, da legalidade e da eficiência, tendo por inequívoco fim perseguir, humilhar e constranger o Requerente”,

bem como que

“(...) referidos atos teriam culminado no rompimento do equilíbrio psíquico do Requerente, afetando sua higidez mental, quadro este que, posteriormente, viria a atingir a sua própria saúde física, impondo ao mesmo a necessidade de uso de fortíssimos e de violentos efeitos colaterais medicamentos, consoante documentos 25 e 27, caracterizando a figura do Assédio Moral.

Os pedidos, todavia, foram julgados improcedentes, o que motivou a interposição deste recurso.

Em suas razões
a parte recorrente alega que a sentença de origem se baseou em pressuposto equivocado, pois, segundo defende, o conjunto probatório produzido comprova que a prolongada e reincidente perseguição imposta contra si (agosto de 2010 até o final de 2011) superou em muito os simples aborrecimentos e dissabores do dia a dia, tendo abalado seriamente a sua saúde física e psicológica.

Sustenta, ademais, ter sido
“lesado em sua honra objetiva isto é, o conceito que os outros tem sobre você, devido as constantes exposições em público, que consistiam em punições infundadas e zombarias que rebaixavam a capacidade física, psíquica, intelectual e profissional do Apelante, visto que tais exposições repercutiu no seio profissional, familiar e social”.

Passo, portanto, à apreciação das insurgências recursais.

Dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição da Republica de 1988, que:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Logo, em se tratando de conduta perpetrada pela Administração Pública (
lato sensu
), o dever de indenizar depende, em regra, tão somente, da demonstração do dano e do nexo de causalidade com a atividade administrativa potencialmente lesiva, sendo impertinente o aspecto subjetivo.

No caso em apreço, a parte apelante ampara o dever de indenizar na suposta prática de assédio moral pelos seus superiores hierárquicos.

Como cediço, o assédio moral tem como características a permanência e a intencionalidade da conduta. Em razão disso, não se confunde com uma contenda esporádica no ambiente de trabalho, sendo imprescindível a configuração de prática reiterada de atos de perseguição por parte do empregador, observada, como dito, a ordem hierárquica, com a finalidade de depreciar a imagem e o conceito do empregado perante si e seus colegas de trabalho.

Assim, para a configuração do assédio moral, deve haver a comprovação de condutas repetitivas e regulares, isto é, as situações vexatórias e humilhantes devem ocorrer com frequência no decorrer do trabalho e devem perdurar durante o exercício do labor.

Outrossim, imprescindível que fique demonstrada a intenção do assediante, pois não há margem para a mera presunção da prática de assédio.

Dito de outra forma, a conduta do assédio moral requer que os atos e comportamentos ofensivos praticados assim os sejam com repetitividade, regularidade e habitualidade, além de pressupor que foram perpetrados com a intenção de prejudicar a vítima.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ASSÉDIO MORAL – OFENSAS PROFERIDAS PELOS SERVIDORES – CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO AUTOR – INDENIZAÇAO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não subsiste o argumento de prática de assédio moral, já que não há qualquer indício ou elemento de prova neste sentido.Para que fique caracterizado o assédio moral deve haver repetitividade, regularidade e habitualidade dos comportamentos ofensivos, bem como intenção do agente, em regra, superior hierárquico, de prejudicar o servidor que deve se sentir humilhado pela situação vivenciada, a causar-lhe abalo psicológico. Carecendo provas que traduzem perseguição psicológica a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e constrangimento por parte de superior hierárquico, não há que se falar em dano moral advindo de assédio.Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00034688420108110051 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO –RESPONSABILIDADE CIVIL – ASSÉDIO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Considera-se assédio moral a conduta reiterada de agente público que tenha por objetivo ou efeito degradar as condições de trabalho, expor a constrangimento, atentar contra os direitos ou dignidade, ou comprometer a saúde física e/ou psicológica de outro agente hierarquicamente subordinado. 2.No mérito, ainda que o entendimento pela teoria da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, seja dominante em termos de responsabilidade civil dos entes públicos, ao caso concreto não se aplica, uma vez que o alegado dano deu-se em relação a servidor do próprio Ente, e não a terceiros. Portanto, aplica-se a teoria subjetiva, onde quem alega o respectivo dano deve fazer prova da culpa, do dano e do nexo causal. 3.Não estando caracterizada, no contexto dos autos, a conduta abusiva reiterada e prolongada a configurar referida espécie de assédio, não se cogita de indenização na esfera civil. 3.Recurso não provido.

(TJ-MT - AC: 00209434920118110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2020)”.

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, coaduno com o posicionamento adotado pelo magistrado singular, no sentido de que, a despeito do conjunto probatório constante dos processos demonstrar que houve a remoção da parte recorrente de uma delegacia para a outra,
“(...)
tal fato não caracteriza assédio moral indenizável, apenas traduzem o inconformismo do autor com as medidas administrativas tomadas pelas autoridades policiais civis à época, medidas estas de conteúdo reservado, sem nenhuma divulgação por qualquer veículo de mídia, particularidade que denota a inexistência de exposição depreciativa capaz de denegrir ou mesmo menoscabar a imagem do autor, como bem defendido o douto Procurador do Estado”.

Ademais, como também ponderado na sentença objurgada,
“(...)
as remoções
interna corporis
ocorridas dentro da Polícia Civil são necessárias e inserem-se perfeitamente no exercício regular das normas e protocolos administrativos, não havendo lugar para acoimá-las de abusivas ou ilegais, delas não se podendo extrair o dever de indenizar, notadamente no caso, por assédio moral ante a ausência dos pressupostos supramencionados”.

Não se pode olvidar, ainda, que as remoções e transferências da autoridade policial de uma lotação para a outra são plenamente possíveis e estão dentro do exercício regular das atribuições do cargo que a parte apelante ocupa, além de fazerem parte do poder discricionário da administração, observados os critérios da conveniência e do interesse público.

Assim, é plenamente plausível a existência de divergências, conflitos internos, disputas por cargos e lotações, o que pode gerar embates entre colegas e/ou servidores com seus superiores hierárquicos, sem que fique configurada a conduta do assédio moral.

O que se conclui é que, pelo acervo probatório coligido nos autos, não ficou evidenciada a prática de assédio contra a parte recorrente, pois, das condutas narradas, não se extrai os requisitos ensejadores do assédio no ambiente laboral.

Além disso, é sabido que, em se tratando de ato ilícito praticado contra a pessoa em relações empregatícias, seja na relação de emprego privado, seja na esfera pública, o ônus da prova recai efetivamente sobre a parte demandante, nos termos do art. 373, I, do CPC,
in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

E, não tendo se desincumbido de seu ônus de comprovar a prática danosa narrada na inicial, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o posicionamento deste Sodalício. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Hipótese em que a parte autora não logrou êxito ao comprovar a alegada perseguição política, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 333, inc I, do Código de Processo Civil Não verificada qualquer violação a direito de personalidade do autor. Sentença de improcedência mantida.

(TJ-MT 00045993420138110037 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/10/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SERVIÇO DE TELEFONISTA - ASSÉDIO MORAL - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – PROVA DO DANO – ÔNUS DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de comprovação de condutas que traduzem perseguição psicológica capaz de expor o trabalhador a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e constrangimento afasta a responsabilização civil da Administração Pública por dano moral advindo de assédio. Recai sobre o autor o ônus da prova da prática de ato ilícito em relação empregatícia, privada ou pública, nos termos do art. 373 do CPC.

(TJ-MT - AC: 00073543420168110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/02/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ALEGADA PERSEGUIÇÃO POR SUPERIOR – ASSÉDIO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo provas conclusivas da prática de conduta ilícita pela administração, não há cogitar de reforma da sentença, porque inviável a sua condenação mediante simples presunção de que o ato impugnado teria sido fruto de mera perseguição ou que tenha sido praticado com a finalidade precípua de prejudicar o servidor.

(TJ-MT 00015824820118110008 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)”.

Diante disso, incabível o acolhimento da pretensão autoral de ressarcimento por danos morais, haja vista a ausência de provas do assédio moral e da lesão de ordem imaterial à parte apelante.

Por todo o exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos vertentes
RECURSOS DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023